Tribunal: TCU
Processo: 028.566/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Indícios de subpreço na venda da participação da PSBIO na BSBIO, ocorrida no ano de 2020, em razão da omissão de informações relevantes referentes ao aumento dacapacidade produtiva das usinas de Marialva e Passo Fundo, o que pode ter gerado a subavaliação dos ativos alienados e prejudicado a competitividade do certame.

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação nos termos do art. 234, § 2o, segunda parte, c/c art. 237, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, e mais especificamente o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relacionadas à venda da participação acionária da Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO) - subsidiária integral da Petrobras - na BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S.A. (BSBIOS), no âmbito do Projeto Fênix, haja vista indícios de subpreço e outras inconsistências no processo de desinvestimento concretizado em 2021. Considerando que o exame realizado pela unidade técnica especializada desta Corte de Contas - Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo - respaldou-se numa abordagem ampla do tema; Considerando que o exame técnico da AudPetróleo conclui, com base nos elementos informativos examinados no âmbito da instrução de peça 101, pela regularidade e razoabilidade da condução do processo de desinvestimento em exame na presente Representação, assim como pela adequação do valor final da venda do ativo; Considerando, acerca da classificação de confidencialidade da informação inserida nestes autos, o peticionado pelos interessados, e a consequente classificação das peças 1 a 17, além de outros documentos igualmente tarjados sob similares critérios, e bem assim que a instrução de peça 101 aborda aspectos de elevada sensibilidade, os quais dizem respeito a processo de desinvestimento da Petrobras de relevante materialidade, e sujeitos, portanto, a disposições de sigilo comercial, pertinente que referida instrução seja mantida como sigilosa, sem o respectivo levantamento, com base no art. 8o, § 3o, inciso III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018; Considerando que o auditor da aludida unidade especializada propõe, em síntese: i) conhecer da representação; ii) julgá-la, no mérito, improcedente; iii) dar ciência do acórdão ao representante, à Petrobras Biocombustível S/A e à Petróleo Brasileiro S/A; e iv) arquivar o processo; Considerando os pronunciamentos dos dirigentes da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo (peças 102 e 103), que anuíram a proposta de encaminhamento constante da instrução de peça 101; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235 e 237, I, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 101 a 103), em conhecer da presente representação, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências fixadas no item 1.7 desta deliberação, e em arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 028.566/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público da União (MPU). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Petrobras Biocombustível S/A; Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A. 1.7. Providências: 1.7.1. manter o sigilo da instrução da unidade técnica especializada (peça 101) até deliberação em sentido contrário, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018; e 1.7.2. dar ciência deste Acórdão ao representante, à Petrobras Biocombustível S/A e à Petróleo Brasileiro S/A.